Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707715-85.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO VEIGA VIDAL IMPETRANTE: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE em favor de LUCIANO VEIGA VIDAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Alega o impetrante que o paciente, sargento da Polícia Militar aposentado, cumpre a pena total de 4 anos de reclusão em regime semiaberto. Aduz que o paciente gozava do benefício do trabalho externo na Associação dos Praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, ou seja, saía para trabalhar todos os dias e retornava ao quartel (19° Batalhão de Polícia Militar) no período noturno. Afirma que, por conta da pandemia da COVID-19, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais - VEP suspendeu o benefício do trabalho externo genericamente, sendo a consequência lógica disso uma reclusão em sistema “fechado”. Salienta que o paciente é idoso (62 anos) e hipertenso, motivos pelos quais pertence ao grupo de risco do Ministério da Saúde. Assevera que o paciente está recluso em uma sala/cela extremamente pequena, sozinho, sem banho de sol, dentro do quartel da PM, situação pior do que nos presídios comuns, pois os policiais militares com quem mantém contato não estão em isolamento e são um grupo de risco. Discorre acerca do cabimento do habeas corpus. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica e, ao fim, a concessão da ordem. Decido. O paciente foi condenado, na Ação Penal n. 20120110289175, à pena de 4 anos de reclusão, regime inicial semiaberto, por incurso no art. Art. 303, caput, Lei 1001/69 - Código Penal Militar. No presente habeas corpus, o paciente busca a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador